Tribunal: STF
Processo: Rcl 62788
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adriano Schaidt contra decisão administrativa exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a qual teria negado vigência à Súmula Vinculante nº 43. 



    Em suas razões, o reclamante relata o seguinte:



    “1. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina realizou em 2018, concurso público para o provimento efetivo de diversos cargos de seu quadro pessoal, entre eles Oficial de Justiça e Avaliador 01 (uma) vaga mais cadastro reserva e Oficial da Infância e Juventude 01 (uma) vaga mais cadastro reserva. 



    2. Realizado o concurso, o reclamante inscrito sob o nº 870085898 ficou em 6º (sexto) lugar da lista específica para o cargo de Oficial de Infância e Juventude, na Região VIII de Chapecó.



    3. O concurso foi homologado em 19/10/2018 e teve a validade prorrogada em 10/03/2022 por mais 02 (dois) anos, findará em 27 de março de 2024 conforme Edital GP N. 13. 



    4. Em 29 de dezembro de 2021, a Lei Complementar Estadual nº 786 extinguiu os cargos vagos e os que viessem a vagar de Oficial da Infância e Juventude do Grupo de Atividades de Nível Superior e criou cargos de Oficial de Justiça e Avaliador na mesma quantidade em que os cargos de Oficial da Infância e Juventude vagarem (art. 1º, § 2º). 



    Ademais os servidores ocupantes de cargos remanescentes de Comissário da Infância e Juventude (nível médio) e Oficial da Infância e Juventude (nível superior) atuarão no Oficialato de Justiça ou na Central de Mandados. (Art. 1º, § 3º) 



    5. Com efeito, à medida em que foi vagando e surgindo a necessidade do preenchimento de vagas a lista observada tem sido a de candidatos a Oficial de Justiça e Avaliador e nunca mais chamados os la lista de Oficial de Infância e Juventude. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, demonstrou cabalmente o surgimento de vagas e necessidade de provimento, conforme editais de convocação e aproveitamento anexos. 



    6. A mera expectativa de direito, diante do surgimento de vagas dentro do prazo de validade do concurso, em havendo preterição por candidatos de lista diversa, gera direito adquirido à nomeação conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, candidatos aprovados em cadastro reserva para Oficial de Justiça e Avaliador continuam sendo convocados e aproveitados até hoje em preterição à lista de Oficiais da Infância e Juventude. 



    Ainda, servidores ocupantes de cargos remanescentes de Comissário da Infância e Juventude (nível médio) e Oficial da Infância e Juventude (nível superior) atuarão no Oficialato de Justiça ou na Central de Mandados. 



    7. Assim, O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, violou a Súmula Vinculante 43, in verbis ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.’



    Eminentes Ministro Relator, ignorar a lista de aprovados a Oficial da Infância e Juventude, fere na essência os princípios que devem nortear o acesso ao serviço público e própria administração pública. O concurso teve validade prorrogada, e todos os candidatos que acreditaram na administração, despenderam esforço, tempo e dinheiro se veem surpreendidos com sua exclusão e preterição por outros candidatos do mesmo concurso realizado. 



    8. Importante registrar, que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal – no tema 1164 reconheceu repercussão geral ao RE nº 1316010, onde discute-se idêntica matéria.



    (...)



    Afronta-se claramente a Súmula Vinculante 43 ao fazer que servidores ocupantes do cargo de Comissário da Infância e Juventude (nível médio) e Oficiais da Infância e Juventude (nível superior) atuem no Oficialato de Justiça e na Central de mandados, cargos ao quais não tiveram aprovação prévia em concurso, em total ilegalidade com o concurso em andamento realizado, onde existem listas diversas para os cargos e foram realizadas provas diversas”. (eDOC 1, ID: 0fa0ebe3)



    Ao final, requer:



    “(...) seja deferida medida liminar para anular os atos administrativos com violação a Súmula Vinculante 43:



    I – Suspendendo e invalidando o remanejamento de Comissários da Infância e Juventude e de Oficiais da Infância e Juventude aos cargos de Oficial de Justiça e Avaliador; 



    II – Suspendendo e invalidando as nomeações com preterição a ordem da lista de aprovados para Oficial da Infância e Juventude; 



    III - Seja respeitada a ordem de classificação da Lista de aprovados para Oficial da Infância e Juventude, com a respectiva convocação, haja vista a Corte Catarinense ter demonstrado a necessidade do preenchimento de vagas 



    No mérito seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, confirmando-se eventual liminar conferida, a fim de que sejam anulados os atos administrativos com violação a súmula vinculante 43, determinando outros com a correta aplicação do verbete”. (eDOC 1, ID: 0fa0ebe3)



    Informações prestadas pela autoridade reclamada no eDOC 24, ID: cbbbba37.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO NA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. INOCORRÊNCIA. NÃO MATERIALIZADA AGRESSÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 43/STF. INTEGRAL OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS E REGRAMENTO INERENTES AO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação”. (eDOC 26, ID: 6594c29b)



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    No caso, o reclamante afirma que a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao determinar que servidores ocupantes do cargo de Comissário da Infância e Juventude (nível médio) e Oficiais da Infância e Juventude (nível superior) atuem no Oficialato de Justiça e na Central de mandados, cargos ao quais não tiveram aprovação prévia em concurso, teria afrontado o entendimento sintetizado na Súmula Vinculante 43, a qual possui o seguinte teor:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 24, ID: cbbbba37), que o reclamante foi aprovado no concurso para o provimento do cargo de oficial da infância e juventude, fora do número de vagas previstas no Edital n. 19/2018, na 6ª colocação da lista específica para comarca de Chapecó, bem como figurava, na mesma colocação, na lista geral da Região Judiciária VIII.



    No decorrer do primeiro prazo de vigência do concurso público (válido inicialmente até 27.3.2022), sobreveio a publicação da Lei Complementar Estadual nº 786/2021, que, entre outras providências, extinguiu os cargos vagos e os que vierem a vagar de oficial da infância e juventude, ao qual concorreu o reclamante. 



    O concurso público regido pelo Edital n. 19/2018 foi prorrogado até 27.3.2024, com exceção do certame relacionado ao cargo de oficial da infância juventude, ante a impossibilidade do provimento do referido cargo, haja vista a extinção de todos os cargos vagos e os que vierem a vagar nessa modalidade, pela Lei Complementar Estadual nº 786/2021. 



    O reclamante apresentou pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça contra a decisão administrativa que não prorrogou o concurso em relação ao cargo de oficial da infância e juventude (ato reclamado). A Corte Administrativa não constatou qualquer irregularidade nas convocações feitas pelo TJSC.



    Ora, o fato de o Tribunal de Justiça não mais convocar os candidatos constantes de cadastro de reserva para o cargo de oficial de justiça da infância e juventude, cargo que fora extinto em virtude de lei, em hipótese alguma configura violação à Súmula Vinculante 43, pois os candidatos que continuam a ser convocados, pertencem a cargo diverso do que foi escolhido pelo reclamante. 



    Assim, não há falar em preterição na convocação dos candidatos aprovados no concurso para outro cargo (oficial de justiça e avaliador), dentro do prazo de validade do certame, ao qual sequer concorreu o reclamante. 



    Além disso, o fato de o TJSC remanejar os servidores ocupantes do cargo almejado pelo reclamante para outro, em virtude da extinção do cargo por lei, é medida administrativa necessária que também não configura ofensa à Súmula Vinculante 43, caso os cargos tenham a mesma estrutura de complexidade e remuneração. 



    Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer da PGR: 



    “(...) a r. decisão administrativa combatida, ao contrário de agredir a ordem principiológica e a disciplina legal do concurso público, na verdade preserva as regras do processo seletivo público anteriormente realizado, nos moldes estritos da legalidade vigente à época de sua realização. Assim, diversamente das alegações trazidas na Reclamação, a decisão está congruente com a Súmula Vinculante n. 43 dessa Corte Suprema. 



    20. Ademais, esse Pretório Excelso reconhece a possibilidade de reestruturação de carreiras, desde que mantidas as características dos cargos, das remunerações e das atribuições correspondentes. Este entendimento enseja a possibilidade de aproveitamento de concursos públicos anteriores, realizados em momento de transição legislativa e/ou para os novos cargos que mantêm a mesma estrutura de complexidade e remuneração, dentro de seu prazo de validade.



    21. Pertinente observar, o seguinte trecho do julgamento da ADI 4.303, ora transcrito, litteris:



    (...)



    22. Não se configura ofensa ao regramento do concurso público, quando não ocorre a modificação de atribuições ou remuneração entre o cargo para qual fora realizado o concurso prévio e a nova carreira. Reconhece-se, tão somente, a adequação da exigência de escolaridade, com a devida e necessária previsão do método de transição para que a Administração Pública não sofra prejuízo da perda de todo o processo, normalmente bastante oneroso, diga-se, da realização perfeitamente legal, daquele certame anterior, colhido pela transição entre leis”. (eDOC 26, ID: 6594c29b, p. 4/5)



     



    A propósito, anotem-se os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. LEIS ESTADUAIS 7.146/1992 E 11.370/2009, DO ESTADO DA BAHIA. LEI FEDERAL 12.030/2009. REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA DE ASCENSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ADI PARA INVIABILIZAR APROVAÇÃO DE PROJETOS DE LEI. IMPROCEDÊNCIA. 1. A reestruturação de cargos não configura ascensão funcional, e portanto não viola o princípio do concurso público, quando realizada de acordo com os requisitos da uniformidade das atribuições, igualdade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo, e identidade remuneratória entre o cargo extinto e o cargo criado. Precedentes. 2. A ação direta de inconstitucionalidade é instrumento de controle repressivo, não preventivo, razão pela qual não pode ser utilizada para inviabilizar a aprovação de projetos de lei, pois tal prática, além de estar em desacordo com a sua função, viola o princípio da separação de poderes. 3. Pedido julgado improcedente”. (ADI 7081, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 23.11.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS SIMILARES. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. TEMA 697 DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 56367 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23.11.2022, grifo nosso)



    Assim, ausente contrariedade à Súmula Vinculante 43, inviável a reclamação.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente